Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
FAZENDA. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO AUTORIZATIVA DE PENHORA DE 30% DOS VALORES REFERENTES AOS ALUGUERES PERCEBIDOS PELA EXECUTADA. VIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO, CUJO PERCENTUAL DEVE SER AJUSTADO AO PATAMAR DE 15% (RESGUARDADO VALOR A FAZER FRENTE AOS GASTOS ORDINÁRIOS DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto por MARIA CARMOSINA FERREIRA DA CONCEIÇÃO, em face da decisão do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF (cumprimento de sentença – autos eletrônicos 0705747-02.2020), de acolhimento parcial à impugnação ofertada pela ora agravante (devedora), para autorizar a penhora sobre o percentual de 30% dos valores a título de aluguéis percebidos pela executada, que deverão ser depositados pelos inquilinos diretamente a este Juízo.
II. A decisão originária foi prolatada nos seguintes termos (grifos originais): Trata-se de impugnação à determinação de penhora de valores percebidos pela executada a título de aluguéis. Afirma a parte impugnante/devedora, que os valores penhorados são referentes aos aluguéis percebidos, tendo como locatários Walberty Lucas Alves Cunha e Rodrigo dos Santos Ferreira (ID 89534708), e que esta é sua única fonte de renda; que trabalha como diarista, mas em razão da idade e da pandemia, não está exercendo. Solicitou, caso não seja desconstituída a penhora, que esta se limite a 10% do valor dos aluguéis. Instado, o credor requereu a rejeição da impugnação e liberação da penhora em seu favor. É o breve relato. DECIDO. Inicialmente, cumpre-me ressaltar que a Lei no 9.099/95 é silente quanto à impenhorabilidade de bens. Destaca-se, ainda, que as disposições do Código de Processo Civil devem ser aplicadas de forma subsidiária, consoante preconiza o art. 52 da Lei dos Juizados Especiais supracitada. A despeito da previsão da impenhorabilidade de salários, verbas de natureza alimentar, o E. TJDFT vem mitigando a regra estabelecida no inciso IV, do artigo 833, e permitindo a penhora de parte dos valores que possuem esta natureza. Neste sentido, confira-se: CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. BLOQUEIO DE 30% DE RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Recurso inominado interposto pela parte executada pelo fato de a sentença ter limitado a penhora em 30% de sua remuneração líquida. Sustenta a recorrente que o bloqueio violou expressa disposição legal que determina ser a remuneração impenhorável (CPC, Art. 833, IV). II. Em que pese a disposição legal acerca da impenhorabilidade dos proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida. Precedentes: STJ, REsp 1.658.069/GO; 3a T. Recursal, Acordão n. 1082626, DJE 23.3.2018; 2a T. Recursal, Acordão n. 1111800, DJE 31.7.2018. III. Não se pode descurar do direito do credor à satisfação do crédito (CPC, artigo 797 c/c Lei 9.099/98, artigo 6o). IV. In casu, à míngua da existência de outros bens para saldar a dívida, verifica-se que a penhora, tal como determinada na sentença de origem, constitui a única forma viável ao cumprimento da obrigação inadimplida, ao mesmo tempo em que garante a subsistência da devedora, dado que limitada a 30% de seus rendimentos. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (fixados em 10% do valor da causa). Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (Lei no 9.099/95, Arts. 45 e 55 e CPC, Art. 98, §5o). (Acórdão n.1123388, 07112531920178070020, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/09/2018, Publicado no DJE: 18/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E mais, JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. LOCAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CHAMAMENTO AO PROCESSO REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. INADIMPLÊNCIA DO INQUILINO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS NÃO COMPROVADO. PENHORA DE CONTA SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS RENDIMENTOS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, §4o, DA LEI 9.099/95). IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos nos autos de ação de execução de contrato de locação, diante da regularidade do título e ausência de pagamento dos aluguéis objetos da ação. Em seu recurso, a parte recorrente alega a ausência de título executivo e formula pedido de intervenção de terceiros. Afirma que houve o pagamento dos aluguéis cobrados e pede a liberação dos valores penhorados e a extinção do feito executivo por ausência de bens penhoráveis. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 1679153). Contrarrazões apresentadas (ID 1679073). III. Em sede de Juizados Especiais, não se admite intervenção de terceiros, em especial, chamamento ao processo, conforme art. 10 da Lei 9099/95: Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. IV. Inicialmente, é pacífica a jurisprudência ao reconhecer a desnecessidade da assinatura de duas testemunhas para a eficácia do contrato de locação como título executivo extrajudicial. (Art. 784, VIII, do NCPC). Na espécie, não há exigência legal de que o instrumento seja subscrito por duas testemunhas, formalidade restrita à hipótese do inciso II do referido dispositivo legal. Precedente: (Acórdão n.1009779, 20160110107189APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 475/494) V. Na hipótese vertente, compulsando detidamente os autos, verifica-se que restou comprovado que o pagamento dos aluguéis era realizado em dinheiro, mediante a entrega de recibo do locador à parte locatária. Assim, as notas promissórias apresentadas pela parte recorrente não comprovam o pagamento dos aluguéis e encargos cobrados, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência dos embargos. VI. Quanto ao pedido de desbloqueio integral dos valores penhorados não assiste razão à parte recorrente. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência. Assim, a limitação de penhora em 30% (trinta por cento) dos rendimentos depositados em conta bancária garante que haverá o pagamento da dívida, sem o comprometimento da sobrevivência do devedor. Precedentes: (Acórdão n.982501, 07000173320168079000, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 23/11/2016, Publicado no DJE: 29/11/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.930524, 07003372020168070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/03/2016, Publicado no DJE: 04/04/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VII. Os procedimentos dos Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo no caso de inexistência de bens penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, §4o). A medida adotada encontra amparo nos princípios norteadores dos juizados, sobretudo nos da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar da simplicidade e celeridade. Como se infere dos julgados supracitados, a penhora de 30% sob valor recebido pela executada de natureza alimentar é perfeitamente cabível e é o entendimento deste Juízo. Não se pode olvidar que, solução diversa, inviabilizaria o alcance do provimento jurisdicional buscado. Frise-se, ainda, que tal decisão não pretende, de forma alguma, privilegiar o patrimônio em detrimento da sobrevivência, na medida em que alcançará 30% (trinta) de seus rendimentos percebidos a título de alugueis à amortização do débito, sem prejuízo da manutenção de suas necessidades básicas. Assim, busca-se desta forma a efetividade do processo de execução, ou seja, a satisfação do direito do credor, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, tal qual determinado no artigo 6o da Lei no 9.099/95. Todavia, convém realçar que o artigo (CPC, art. 833) que veda a penhora sobre salários, soldos e proventos deve ser interpretado levando-se em consideração os princípios norteadores do feito executivo, notadamente o princípio do exato adimplemento (CPC, art. 797) que informa que a execução faz-se no interesse do credor e deve lhe garantir o mesmo resultado que decorreria do adimplemento da obrigação (execução específica). Neste compasso, a penhora de porcentagem da verba de natureza alimentar não fere o espírito da impenhorabilidade, até mesmo porque é decorrência lógica da execução de que os bens do devedor serão revestidos em favor do credor, a fim de pagar os débitos por aquele contraídos. Desta forma, verifica-se que na declaração prestada junto a Defensoria ID 91660297, pg. 02, a executada afirma que percebe o valor de R$ 650,00 por cada aluguel (2 locações). Posto isso, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar que seja realizada a penhora sobre o percentual de 30% dos valores a título de aluguéis percebidos pela executada, que deverão ser depositados pelos inquilinos diretamente a este Juízo. EXPEÇA-SE mandado de intimação dos inquilinos para cumprirem com a presente decisão, retificando a ordem precedente. P.R.I. Preclusa, cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2021 00:35:21.KEILA CRISTINA DE LIMA ALENCAR RIBEIRO Juíza de Direito.
III. A agravante sustenta, em síntese, que os alugueres dos dois imóveis representariam 100% de sua renda total, sendo que a penhora, no percentual deferido, a colocaria em “situação de miserabilidade”, uma vez que “sobrariam R$ 910,00 para sustentar a família, o que representa apenas 82% do salário-mínimo atual (R$ 1.100,00)”. Alega, ainda, ofensa ao art. 833, IV do CPC, a par da inviabilidade de relativização da impenhorabilidade no caso concreto. Pugna (liminar e mérito) pela desconstituição da penhora sobre o valor dos aluguéis percebidos pela agravante ou, subsidiariamente, que seja limitada a 10% do respectivo valor.
IV. De plano, compartilha-se do mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, no que refere à viabilidade da penhora da renda obtida por meio dos alugueres dos imóveis de propriedade da devedora.
V. Com efeito, nos moldes do caderno processual vigente, as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, artigos 4o e 6o).
VI. E, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, (...). A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16.10.2018).
VII. De outra visada. respeitante ao percentual da referida constrição, destacam-se algumas circunstâncias do caso concreto: (a) conquanto não tenha sido colacionada a comprovação do exato valor recebido a título de alugueres por parte da agravante, certo é que os documentos juntados aos autos de origem (extratos bancários, carteira de trabalho, BACENJUD negativo), a par da lealdade processual e das máximas da experiência comum, confeririam aparente razoabilidade à declaração (acolhida pelo Juízo de origem) de que o valor corresponderia a R$ 650,00 por imóvel (total de R$ 1.300,00), sendo a única fonte de renda da agravante no período de pandemia (diarista), tanto que teria recebido auxílio emergencial; (b) a ora agravante teria oferecido recentemente (em 12.5.2021) proposta de acordo de pagamento de 30% do total do débito à época, tendo sido depositado o valor de R$ 348,14 (30%), e o restante a ser parcelado em seis vezes (aproximadamente R$ 135,00 mensais), o que foi recusado pelo credor que, no entanto, teve liberado em seu favor aquela quantia depositada judicialmente; e (c) conforme informado pelo agravado, em manifestação nos autos de origem (não ofertou contrarrazões ao presente agravo), “descontado o valor depositado em juízo pela requerida, a dívida dos autos perfaz a quantia de pouco mais de R$ 800,00”.
VIII. Nesse quadro fático-processual, há de ser acolhido parcialmente o pedido subsidiário de minoração do percentual da constrição para 15% (quinze por cento) do valor recebido a título de aluguel dos dois imóveis, uma vez que o valor mensal equivaleria a aproximadamente R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais) mensais, quantia que se aproximaria (a maior) da proposta de parcela mensal outrora formulada pela parte devedora, e sem maiores riscos à sua subsistência.
IX. Parcialmente provido o agravo de instrumento, para que se alcance, no momento processual, o percentual de 15% (quinze por cento) da renda proveniente dos aluguéis de cada imóvel de propriedade da devedora, mantidos os demais termos do decisum originário (ora revisto). As ulteriores providências ficam ao encargo do douto Juízo de origem. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.